Tribunal: TJES
Processo: 5012735-40.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012735-40.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA.
RECORRIDO: DANIELLE DE OLIVEIRA MACHADO e outros
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO. DECOLAR.COM COMO INTERMEDIÁRIA. CADEIA DE FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS. AUTORES QUE REALIZARAM A VIAGEM EM OUTRO PERÍODO. RESTITUIÇÃO DO VALOR AFASTADA.
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELOS SERVIÇOS.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de Ação Indenizatória, na qual os autores alegam que adquiriram um pacote de viagem de lua de mel com a promovida, pagando R$ 19.374,83, com utilização entre os dias 2.5.2022 10.5.2022. Todavia, faltando apenas sete dias para o início da viagem, os voos foram alterados unilateralmente, não havendo reacomodação conforme pretendido pelos promoventes.

Em sede de sentença, a pretensão autoral foi julgada parcialmente procedente.

Irresignada, a ré interpôs Recurso Inominado (ID 3388230), sustentando a ausência de danos materiais, pois, embora os Recorridos tenham acionado o judiciário para solucionar o conflito, a viagem foi realizada. Ainda, defende que é mera intermediária e não deu causa ao percalço narrado pela parte Recorrida, motivo pelo qual estão ausentes os requisitos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Registro que as razões recursais apresentadas merecem prosperar, isto porque, em análise detida dos autos, constato que os Recorridos realizaram a viagem, embora em outro período, de modo que não se justifica a restituição dos valores pagos por serviços que foram prestados.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PROVIMENTO, para afastar a condenação da Recorrente à restituição do valor de R$ 19.374,83, julgado improcedentes os pedidos iniciais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.